Tribunal: TCU
Processo: 040.697/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4322/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.697/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elisandra Antunes Maciel (XXX.055.189-XX); Elizabeth Fernandes de Alcantara (XXX.777.124-XX); Emerson Veiga Monteiro (XXX.063.062-XX); Erick Fernando Pessoa de Oliveira (XXX.612.171-XX); Erika Oliveira Dantas Ribeiro (XXX.031.424-XX); Ernesto de Paiva Costa (XXX.140.291-XX); Estela Maris Klein (XXX.825.530-XX); Euler dos Reis Braga (XXX.817.186-XX); Eunice Brito Mendes (XXX.079.980-XX); Eunice Fagundes dos Santos (XXX.366.996-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.